Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-55.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800370-55.2022.8.14.0083

APELANTE: ZAQUEU RODRIGUES SANTOS, ODINEA RODRIGUES DOS SANTOS, ITHANYAS MORAES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35 da Lei nº 11.343/06, em razão de apreensão de cocaína e maconha, além de dinheiro fracionado e objetos indicativos de mercancia ilícita, após denúncia anônima de funcionamento de ponto de tráfico vinculado à facção criminosa. A sentença fixou penas de reclusão em regimes fechado e semiaberto, afastando o tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se restou configurado o vínculo estável e permanente exigido para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e se há ilegalidade na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por autos de apreensão e laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.
4. A autoria restou evidenciada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por testemunha que confirmou aquisição de drogas no local, bem como pela apreensão de porções fracionadas e dinheiro em espécie, circunstâncias indicativas de tráfico.
5. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06 decorre de prova do vínculo estável entre os recorrentes, evidenciado pela atuação conjunta, habitualidade da mercancia e estrutura organizada para o comércio ilícito 6. A aplicação do redutor do art. 33, §4º, mostra-se incompatível com o reconhecimento da associação para o tráfico e com a demonstração de dedicação à atividade criminosa.
7. A dosimetria observou os critérios dos art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06, com fundamentação concreta quanto à natureza, variedade e quantidade das drogas e às circunstâncias do delito, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:*

1. Depoimentos policiais prestados sob contraditório, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado, por incompatibilidade com o requisito de não dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 912650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024; STJ, HC 850197/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Odinea Rodrigues dos Santos, Zaqueu Rodrigues Santos e Ithanyas Moraes Martins
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 24/06/2022, por volta das 17h20min, na Avenida Jarbas Passarinho, em Curralinho/PA, os denunciados teriam sido presos em flagrante durante operação conjunta das Polícias Militar e Civil, após denúncia anônima indicando que integrantes da facção denominada “Comando Vermelho” estariam comercializando entorpecentes em uma residência no bairro do Aeroporto (ID 15055386).

Segundo a acusação, no local teriam sido encontrados alguns dos denunciados em situação sugestiva de tráfico, sendo que Odinéia teria arremessado uma sacola contendo drogas ao perceber a aproximação policial e Ithanyas estaria portando papelotes de substância análoga à cocaína, possivelmente prontos para venda. No interior do imóvel, atribuído a Zaqueu, teriam sido apreendidas porções de “oxi”, “maconha” e “cocaína”, além de dinheiro fracionado e objetos que indicariam atividade de mercancia ilícita.

A denúncia sustenta que os relatos policiais seriam convergentes no sentido de que os acusados estariam associados para o tráfico, com suposta divisão de tarefas, imputando a Zaqueu posição de liderança local.

Em que pese alguns denunciados tenham negado envolvimento, o Ministério Público entendeu que a materialidade estaria demonstrada pelos autos de apreensão e laudo preliminar e os indícios de autoria pela prova testemunhal. À vista disso, requereu a condenação dos acusados como incursos nas penas do art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da LD, pelas condutas de vender e guardar entorpecentes.

Em aditamento à denúncia foi relatado, de forma mais detalhada, que a notícia crime anônima teria apontado nominalmente Zaqueu, Israel, Alex e Odinéia como responsáveis pela comercialização de drogas no endereço mencionado, reforçando a tese de associação criminosa. Também consignou que Patrícia Magno Martins teria declarado adquirir entorpecentes no local há mais de um ano, indicando Odinéia, Ray e Zaqueu como vendedores habituais (ID 15055386).

O aditamento pormenorizou a apreensão de significativa quantia em dinheiro fracionado e diversos objetos, como aparelhos celulares, relógios, televisão e caixa de som, que, segundo a acusação, evidenciariam a estrutura e a habitualidade da atividade ilícita.

O Juízo proferiu sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus Alex dos Santos de Souza, Andrei de Souza Nogueira, Wallace Saraiva dos Anjos, Tharllen Campos Romero e Israel Rodrigues Santiago, por insuficiência probatória quanto às imputações que lhes foram dirigidas, e condenando Odineia Rodrigues dos Santos, Zaqueu Rodrigues Santiago, e Ithanyas Moraes Martins como incursos nas sanções previstas no art. 33,
caput
e no art. 35, ambos da LD (ID 15056044).

Em relação a Odineia Rodrigues dos Santos, a pena totalizou 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 1.380 (mil trezentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal. O regime inicial fixado foi o fechado.

Quanto a Zaqueu Rodrigues Santiago, a pena definitiva foi fixada em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. O regime inicial estabelecido foi o fechado.

No tocante a Ithanyas Moraes Martins, a pena definitiva foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal. O regime inicial estabelecido foi o semiaberto.

Em razões recursais, Odineia Rodrigues dos Santos, requer a reforma da sentença para que seja absolvida com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a correspondente redução da pena; e, em sendo redimensionada a reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e expedição de alvará de soltura.

Em razões recursais Zaqueu Rodrigues Santiago, postula pelo provimento do recurso para absolvê-lo quanto ao crime de associação para o tráfico; reconhecer a incidência do tráfico privilegiado com a redução máxima da pena; revisar a dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal ou com a redução do patamar de exasperação.

Em razões recursais, Ithanyas Moraes Martins, pugna pelo provimento do recurso e sua consequente absolvição, com fundamento no art. 386, VII do CPP (ID 23300356).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento dos recursos, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau (ID 24799580, ID 15056083 e ID 23808081).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 26022113).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.
À revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos presentes recursos.

Ausentes preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito dos recursos submetidos à apreciação desta instância revisora.

2. Do recurso interposto por Odineia Rodrigues dos Santos.

A apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, com invocação do princípio do
in dubio pro reo
, alegando inexistirem elementos seguros de autoria, especialmente porque a droga teria sido localizada na residência de corréu; subsidiariamente, requer a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º da LD, ao argumento de que seria primária, possuiria bons antecedentes e não haveria prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Não assiste razão à apelante.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 15055287 - p. 14), registros fotográficos (ID 15055287 - p. 16/17) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 15056043), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em porções de cocaína e maconha, fracionadas e acondicionadas em contexto compatível com a mercancia ilícita.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para amparar a condenação. Os policiais responsáveis pela diligência relataram, de modo coerente e convergente, que, ao chegarem ao local indicado como ponto de comercialização de drogas, visualizaram Odinéia tentando se desfazer de uma sacola plástica, posteriormente recuperada, na qual foram encontradas substâncias entorpecentes prontas para comercialização.

Esse dado não pode ser tratado como mero indício isolado. A conduta de arremessar a sacola ao perceber a presença policial revela consciência da ilicitude e vinculação direta da apelante ao material apreendido. Soma-se a isso o depoimento judicial de Patrícia Magno Martins, que afirmou já ter adquirido drogas diretamente de Odinéia, elemento que reforça a conclusão de que a recorrente não se encontrava no local de forma fortuita, tampouco alheia à atividade criminosa ali desenvolvida.

A negativa de autoria apresentada pela ré, embora constitua legítimo exercício defensivo, permaneceu isolada diante dos demais elementos de convicção. Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a droga pertenceria exclusivamente ao corréu Zaqueu, pois a prova oral colhida em Juízo individualizou a conduta de Odinéia, apontando não apenas sua tentativa de ocultação da sacola com drogas, mas também sua atuação anterior na venda de entorpecentes (ID 15056044 - p. 6/13).

Os depoimentos dos agentes públicos, firmes, harmônicos e prestados em Juízo, possuem plena aptidão probatória, quando corroborados por outros elementos dos autos. No caso, não há demonstração de contradição relevante, animosidade ou motivo concreto que autorize desacreditar suas declarações. Ao contrário, os relatos policiais encontram amparo nas circunstâncias objetivas da apreensão, na forma de acondicionamento das drogas, no dinheiro fracionado, nos objetos encontrados e no depoimento de testemunha que confirmou a aquisição de entorpecentes junto à apelante.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.
Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014 .982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) (grifos)

Desse modo, não há espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP. A dúvida apta a ensejar a incidência do
in dubio pro reo
deve ser razoável, concreta e extraída do conjunto probatório, não bastando a mera contraposição da versão defensiva à prova judicializada. Aqui, a condenação decorre de elementos convergentes, produzidos regularmente e suficientes para demonstrar a prática do tráfico de drogas por Odinéia.

Igualmente deve ser mantida a condenação pelo art. 35 da LD. A dinâmica delitiva não evidencia concurso eventual de agentes, mas atuação associada e minimamente estável voltada à traficância, especialmente diante das declarações colhidas em Juízo acerca da prática reiterada de venda de drogas no local, da atuação conjunta de Odinéia, Zaqueu e Ithanyas, bem ainda da circunstância de serem conhecidos na região pela comercialização de entorpecentes.

O crime de associação para o tráfico exige a demonstração do vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com finalidade de praticar o tráfico de drogas. Esse liame foi extraído não apenas da presença simultânea dos corréus no local, mas do contexto probatório mais amplo: ponto de venda já indicado por denúncia, apreensão de drogas variadas e fracionadas, dinheiro em espécie, relatos de comercialização anterior e indicação de atuação conjunta dos envolvidos.

Superado o pedido absolutório, igualmente não merece acolhida o pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado.

O art. 33, §4º da LD exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. Ainda que se admita a primariedade formal da apelante, o conjunto probatório revela dedicação à traficância e vínculo associativo voltado ao comércio ilícito de drogas, circunstâncias incompatíveis com a minorante.

Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, ademais, fica logicamente afastada a incidência do redutor, pois o reconhecimento do art. 35 da LD demonstra justamente a estabilidade do vínculo criminoso e a dedicação à atividade ilícita, em contrariedade expressa aos requisitos do §4º do art. 33.

Esse é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE

ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico; e (ii) estabelecer se há erro na dosimetria, notadamente quanto à aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e à exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão probatória quanto à condenação por associação para o tráfico encontra-se devidamente respaldada nos autos pelas instâncias ordinárias, que apontam a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o paciente e os corréus. A revisão desse entendimento demanda reexame de provas, inviável na via do habeas corpus.
4. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) é incompatível com a condenação por associação para o tráfico, uma vez que a dedicação à atividade criminosa é pressuposto para a condenação pelo crime de associação.
5. A dosimetria foi realizada em conformidade com os critérios legais, sendo a majoração da pena-base justificada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas (103,2g de crack e 139,2g de maconha), em observância ao art. 42 da Lei de Drogas. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a revisão da pena neste habeas corpus.

IV. ORDEM DENEGADA.

(STJ - HC: 850197 ES 2023/0309507-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024) (grifos)

Nessa linha de intelecção, a sentença deve ser preservada, pois fundada em prova judicializada, coerente e suficiente, não havendo ilegalidade na condenação de Odinéia Rodrigues dos Santos pelos crimes dos art. 33 e art. 35 da LD, nem possibilidade de incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

3. Do recurso interposto por Zaqueu Rodrigues Santiago.

O apelante insurge-se contra a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sustentando ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo; requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que seria primário e possuidor de bons antecedentes; por fim, pretende a revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais ou redução do patamar de exasperação.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida, pois o conjunto probatório não revela mera reunião ocasional de pessoas em contexto isolado de apreensão de drogas. Ao revés, os elementos colhidos em Juízo demonstram vínculo estável entre Zaqueu e Odinéia, voltado à prática reiterada da mercancia ilícita, especialmente porque ambos eram apontados como conhecidos na localidade pela comercialização de entorpecentes, havendo ainda relatos de denúncias anteriores e de movimentação típica de ponto de tráfico.

No caso específico de Zaqueu, a prova oral foi demasiadamente robusta. Houve declarações no sentido de que ele comercializava drogas na cidade; corréus relataram ter adquirido entorpecentes com ele no próprio dia dos fatos; seu pai afirmou ter conhecimento de que o recorrente traficava; e seu irmão Israel declarou ter deixado a residência materna por saber da atuação ilícita de Zaqueu naquele ambiente. Referidos elementos, somados à apreensão de drogas variadas, dinheiro fracionado, celulares, relógios e demais objetos, evidenciam contexto incompatível com uso pessoal ou atuação episódica.

Não prospera a tese de que a condenação se apoiou apenas em ilações ou em depoimentos “por ouvir dizer”. A sentença se amparou em elementos convergentes, produzidos sob contraditório, que demonstram não apenas a prática do tráfico, mas também a estabilidade do vínculo associativo exigido pelo art. 35 da LD.

Igualmente não há falar em aplicação do tráfico privilegiado. O art. 33, § 4º da LD, como já destacado alhures, exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. As provas dos autos revelam dedicação habitual à traficância e integração em estrutura associativa voltada ao comércio ilícito de drogas, circunstâncias que impedem a incidência da minorante.

Além disso, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, fica afastado, por incompatibilidade lógica, o redutor do tráfico privilegiado, pois o reconhecimento do vínculo estável e permanente destinado à mercancia ilícita demonstra justamente a dedicação à atividade criminosa.

Quanto à dosimetria, a pena-base do crime de tráfico foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta. As circunstâncias do delito, notadamente os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias”, foram valoradas negativamente não por meras referências abstratas ao tipo penal, mas pelo contexto da apreensão, que envolveu drogas de espécies diversas, porções fracionadas, numerário em espécie e objetos compatíveis com a dinâmica da traficância, além do flagrante ter acontecido no seio familiar do apelante. Tais dados extrapolam a elementar do art. 33 da LD e autorizam maior reprovação da conduta.

Por oportuno, transcrevo o excerto da sentença no qual o Juízo de origem apresentou a fundamentação utilizada para a valoração desfavorável das referidas circunstâncias judiciais:

“[...] A
culpabilidade
do acusado ultrapassa a normalidade do tipo, uma vez que, de acordo com os elementos de prova apresentados e pela própria confissão do acusado, o mesmo estava consumindo e vendendo drogas, dentro do seu seio familiar, inclusive oferecendo drogas para outras pessoas, demonstrando com isso um maior grau de reprovabilidade de sua conduta”

[...]

“Em atenção ao disposto no art. 42 da Lei 11.343, as
Circunstâncias, valoro como desfavorável
, em razão da quantidade de droga apreendida, como demonstra o laudo definitivo juntado aos autos, consubstanciado a isso, os vários objetos apreendidos, como relógio e celulares, circunstâncias que em conjunto descrevem as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso;

[...]” (ID 15056044 - p. 21) (grifos)

Não procede, ainda, a alegação de desproporcionalidade do incremento. A exasperação foi realizada dentro de margem razoável e compatível com a individualização da pena, inclusive, com destaque ao art. 42 da LD, não se verificando ilegalidade manifesta que justifique a intervenção desta instância revisora.

Destarte, estando a condenação e a dosimetria devidamente apoiadas em elementos concretos dos autos, deve a sentença ser integralmente mantida quanto ao apelante Zaqueu Rodrigues Santiago.

4. Do recurso interposto por Ithanyas Moraes Martins.

O apelante postula a reforma da sentença condenatória para que seja absolvido, sustentando, em suma, insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente em depoimentos policiais, sem elementos seguros de autoria.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos de constatação e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína e maconha.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório produzido em Juízo revela-se seguro e suficiente para embasar a condenação do recorrente. Os policiais responsáveis pela diligência relataram, de forma harmônica e coerente, que, após denúncia acerca da intensa comercialização de drogas no local, dirigiram-se à residência indicada e realizaram a abordagem dos presentes, ocasião em que foram encontradas com Ithanyas oito porções de substância entorpecente aparentando ser cocaína, todas prontas para comercialização.

A propósito, o próprio recorrente admitiu, em Juízo, estar na posse de parte dos entorpecentes apreendidos, embora tenha tentado minimizar a situação ao afirmar que seria mero usuário e que teria adquirido as substâncias para consumo próprio. A versão permaneceu isolada e dissociada dos demais elementos de prova.

A apreensão de diversas porções fracionadas e embaladas individualmente, somada ao contexto em que realizada a diligência, local já conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas, afasta a tese defensiva de uso pessoal. A presença simultânea dos corréus em cenário de intensa mercancia ilícita, aliada à apreensão de drogas variadas, dinheiro fracionado e objetos compatíveis com a atividade criminosa, evidencia a inserção do recorrente na dinâmica do tráfico praticado no local.

Não prospera, além disso, a alegação de que a condenação estaria baseada exclusivamente em depoimentos policiais. Como outrora ponderado, os relatos dos agentes públicos foram prestados sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes, convergentes e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer dado concreto capaz de infirmar sua credibilidade.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a plena validade dos depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante como meio idôneo de prova, mormente quando corroborados pelas circunstâncias da apreensão e pelos demais elementos coligidos aos autos, como ocorreu na hipótese.

Da mesma forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico. A prova produzida evidencia que o recorrente não se encontrava ocasionalmente no local, mas integrava contexto de atuação conjunta voltada à comercialização de entorpecentes, havendo demonstração de vínculo estável entre os envolvidos, corréus Odinéia e Zaqueu, na traficância ali desenvolvida.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo alguns dos depoimentos lançados na sentença:

“
MARIO OLIVEIRA DE OEIRAS
, testemunha de acusação, relatou que recebeu uma ligação anônima, onde informava que estavam comercializando entorpecente na Transpiriá, casa da senhora Odinéia; Que se deslocaram imediatamente para averiguar a denúncia, o Sd Rocha, Sd Veras e Sd Cley foram de motocicletas, o depoente e o Ipc Bruno foram logo em seguida nas viaturas Militar e Civil; Que quando o depoente chegou os policiais já estavam abordando os denunciados; Que o depoente ficou no apoio dos outros policiais; Que a denunciada Odinéia ao perceber a presença dos policias tentou se desfazer da droga , mas foi encontrado pelo policiais;
Que começaram a fazer a revista pessoal e encontraram com o denunciado Ithanyas, 08 unidades de substância entorpecente, aparentando ser “cocaína”, prontas para a venda
; Que o denunciado informou ser para o seu consumo. Que uma policial feminina fez a revista na denunciada e Odinéia e encontrou outra quantidade considerável de “cocaína ”; Que no momento da abordagem a senhora Patrícia chegou na residência; Que também foi abordada pelo Ipc Bruno;
Que o depoente ouviu quando Patrícia comentou com Bruno que é usuária de drogas e portando o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);

Que estava no local para comprar “oxi” de Odinéia, a qual costuma vender em sua residência, afirmando que já tinha comprado drogas de Zaqueu;
Que entraram na residência de Zaqueu e encontraram uma televisão, uma caixa de som, oito aparelhos celulares, seis relógios, além da quantia equivalente a R$ 1.953,55 (hum mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
Que dos denunciados o depoente sempre recebia denúncias que Odinéia, Ray e Zaqueu traficavam no local onde foram presos; Que eles faziam parte de uma facção criminosa, CV Comando vermelho.”
(ID 15056044 - p. 6) (grifos)

“
BRUNO AUGUSTO TEIXEIRA ERICEIRA
, testemunha de acusação, relatou que no dia dos fatos a polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que estava acontecendo uma comercialização de entorpecente na residência de Zaqueu; Que o comandante da guarnição pediu apoio do depoente e de alguns policiais militares de Breves que estavam de passagem na cidade; Para que eles dessem um apoio com o fim de averiguar a denúncia; Que o depoente foi com o Sd Rocha pela rua de trás da residência e os outros policiais foram pela rua da frente; Que quando o depoente e o Sd Rocha chegaram no local, os denunciados já estavam imobilizados pelos policiais;
Que no local da apreensão tinha muita droga, droga espalhada pelo chão;
Que os policias informaram para o depoente e o Sd Rocha que Odinéia teria arremessado uma saca. Que na busca o Sd Rocha encontrou a saca com várias porções de entorpecente prontas ser comercializadas;
Que as buscas e as revistas pessoas continuaram e os policiais encontraram com o denunciado Ithanyas alguns papelotes de drogas;
Que depois foi realizado as buscas na residência de Zaqueu e foi encontrado uma quantidade grande de entorpecente, objetos e bastante dinheiro em notas miúdas ; Que o depoente informa que essa foi a primeira vez que prendeu e ouviu falar que os denunciados Andrey, Tharllem, Wallace e Ithanyas tem envolvimento com tráfico . Que sobre os denunciados Zaqueu, Alex, Israel e o Odinéia, o depoente sempre recebia denúncia de que eles faziam parte da facção criminosa Comando Vermelho, ora associados para a comercialização de entorpecentes ilícitos.” (ID 15056044 - p. 8)

“JOELSON DA COSTA ROCHA
, testemunha de acusação, relatou que os policiais já teriam recebidas várias denúncias; Que a família de Zaqueu traficava neste local; Que no dia dos fatos os policiais receberam uma denúncia anônima via interativo de que os denunciados estavam comercializando entorpecente; Que a guarnição composta pelo Sgt. Oeiras, Sd. Veras, Sd. Cley e o Ipc. Bruno se deslocaram até o local e comprovaram veracidade dos fatos ; Que no local havia aglomeração de pessoas; Que o depoente e o Ipc Bruno foram pela rua de trás da casa e outros policiais foram pela frente; Que quando os denunciados estavam todos detidos o depoente e o Ipc Bruno foram dar apoio para outros policiais; Que o Sd Cley e o Sd Veras fizeram as revistas pessoais;
Que foi encontrado com o denunciado Ithanyas 08 papelotes de substância entorpecente;

Que o depoente desconhece que o denunciado Ithanyas é segurança da família de Zaqueu ou se faz parte da facção CV comando vermelho, mas afirma que ele tem uma aproximação muito forte de Zaqueu e seus familiares; Que a denunciada Odinéia tentou se desfazer dos entorpecentes e arremessou uma sacola, mas foi encontrado pelo policias; Que o depoente tem informações que Zaqueu que é o “torre” do Comando vermelho e seus familiares também fazem parte da facção;
Que o depoente desconhece que os denunciados Alex e Wallace tenha envolvimento no crime de tráfico; Que sobre o denunciado Tharllem o depoente já recebeu algumas denúncia que o mesmo trafica na Cidade, mas essa foi a primeira vez que ele fez apreensão de denunciado;
Que além das drogas encontradas com Odinéia e Ithanyas foram encontradas na residência de Zaqueu drogas, dinheiro , uma televisão, uma caixa de som, celulares e relógios.
” (ID 15056044 - p. 7) (grifos)

O cenário fático apurado revela divisão funcional e atuação coordenada entre os corréus, circunstâncias extraídas não apenas da apreensão dos entorpecentes, mas do contexto global da diligência policial e da prova oral judicializada, elementos suficientes para caracterizar o
animus
associativo exigido pelo art. 35 da LD.

Não há espaço para incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois a condenação não se apoia em conjecturas ou presunções, mas em prova judicializada robusta, coerente e suficiente para demonstrar a prática dos delitos imputados ao apelante.

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026